Tribunal: CARF
Processo: 10215.720589/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720589/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.672 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2013
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE PARCIAL
DO OBJETO TRATADO NA ESFERA JUDICIAL. SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada de agência marítima, sendo as referências na Instrução
Normativa RFB no 800/2006 aplicáveis também à agência de navegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso em razão da concomitância e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Ariene D ́Arc Diniz e Amaral
(suplente convocada) que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720589/2013-27
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de lançamento de multa aduaneira decorrente da não
prestação de informação na forma e no prazo sobre veículo, carga transportada ou operações
realizadas, nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai da autuação, a agência marítima, na qualidade de
transportador, realizou a vinculação do manifesto à escala fora do prazo de 18 (dezoito) horas
antes da saída da embarcação, previsto no art. 22, II, “b” da Instrução Normativa RFB no
800/2006.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza – CE, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, tendo concluído somente pelo parcial conhecimento em virtude da existência de
concomitância com Ação Ordinária ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
– CNTT (CENTRONAVE), conforme ementa que segue:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Dara do faro gerador: 21/06/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a proposirura de açào na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub Júdice se toma definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÀO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 21/06/2013
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Assinto: Obrigações Acessórias
Dara do faro gerador: 21/06/2013
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO A ESCALA. INFORMAÇÃO AUTÔNOMA
EXIGIDA ESPECIFICAMENTE.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

A inclusão ou a exclusão de escala vinculada a manifesto configura nova informação
autônoma, que é exigida especificamenre e deve ser prestada dentro do prazo
estabelecido, independente da data de registro das demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Insatisfeito com a decisão de piso, o contribuinte recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, de início, a necessidade de retorno dos
autos à 1a instância para julgamento da parte não conhecida em virtude da inexistência de
renúncia ao contencioso administrativo, visto que a Ação Ordinária fora interposta pela
CENTRONAVE, associação civil que atua no interesse de seus associados, pessoa diversa da ora
recorrente, CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Defende que seria necessária a comprovação de sua autorização para o
ajuizamento da ação pela CENTRONAVE, requisito esse não cumprido pela recorrente, nos
termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, o que lhe impediria, inclusive, a execução da
sentença, caso procedente.
Traz ainda em seu recurso os demais argumentos já defendidos em primeira
instância, quanto a inexistência de legitimidade passiva, retificação não punível em virtude do
previsto na SCI no 2/2016, aplicação da denúncia espontânea e a ofensa aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade.
Posteriormente, em pedido datado de 15 de setembro de 2020, alegou a ocorrência
de fato superveniente. Conforme se extrai das fls. 170 e seguintes, informou a recorrente que,
inconformada com a decisão da Delegacia de Julgamento, em paralelo à interposição do Recurso
Voluntário, optou por ajuizar Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0067323-80.2016.4.01.3400,
visando desconstituir esse e outros autos de infração em idêntica situação, a partir dos
fundamentos de defesa que deixaram de ser conhecidos pela DRJ.
Destaca que obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado em 28 de
julho de 2020 ante a inexistência de recurso pela Fazenda Nacional.
Desta forma, pede pela extinção das multas exigidas em função da sentença
proferida nos autos da ação judicial.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Ciente do Acórdão de Impugnação em 03/10/2016, apresentou Recurso
Voluntário em 26/10/2016, portanto, tempestivo, e dele tomo conhecimento em parte.
Antes de mais nada, necessário rememorar que o litígio consiste na autuação
relativa a multa aduaneira por deixar de prestar informação na forma e no prazo previsto relativa
a veículo, carga ou operações que realizar, nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966:
““Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;”
Nos fatos narrados pela autoridade aduaneira, verifica-se que a autuação decorreu
especificamente da vinculação intempestiva de Manifesto a Escala, tendo a agência marítima
solicitado posteriormente a desvinculação alegando erro na informação prestada.
Segundo o Auditor-Fiscal, a vinculação do manifesto no 0213701395502 à escala
13000159966 foi realizada fora do prazo de 18 (dezoito) horas antes da saída da embarcação, nos
termos do art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)”
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Foi juntado aos autos o extrato do Manifesto vinculado intempestivamente, com a
tela de bloqueio automático realizado pelo sistema (fl. 14) :

Como já destacado em Relatório, a recorrente defendeu estar sendo autuada pela
retificação de informações, devendo a autuação ser cancelada com base no previsto pela Solução
de Consulta Cosit no 2/2016.
Ocorre que o mérito deste ponto (e de outros) sequer foi tratado pelo Colegiado de
primeira instância, que entendeu pela renúncia à instância administrativa em virtude da
interposição de Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), associação civil à qual é filiada a recorrente.
Inobstante a apresentação de Recurso Voluntário pretendendo comprovar a
inexistência de concomitância com a Ação Ordinária, a recorrente, em setembro de 2020,
protocolou nova petição informando que ingressou com Ação Anulatória de Débito Fiscal no
0067323-80.2016.4.01.3400, discutindo especificamente este Processo Administrativo, além de
outros em situação análoga.
Em sua petição, alega ter obtido decisão judicial favorável, com trânsito em
julgado em 28/07/2020, com a declaração de nulidade dos lançamentos tributários formalizados
nos Autos de Infração do Processo Administrativo no 10215.720589/2013-27 (fl. 220-223):
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar a nulidade dos
lançamentos tributários formalizados nos Autos de infração n°s 0210200/27700/13
(Processo Administrativo n" 10215.720589/2013-27), 0817800/04050/11 (Processo
Administrativo
n°
11128.001986/2011-86),
0210200/27701/13
(Processo
Administrativo
n°
10215.720590/2013-51),
0910500/00201/15
(Processo
Administrativo
n®
10950.724173/2015-26),
0217600/00083/12
(Processo
Administrativo n° 10209.720122/2012-85) e no Processo Administrativo n°
10314.007160/2011-61.”
Em que pese ter informado o trânsito em julgado do feito, certo é que consta
despacho1 de 22/10/2020 determinando a remessa dos autos ao TRF:

1
Conforme
Consulta
pública
realizada
ao
PJe
(http://pje1g.trf1.jus.br:80/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listview.seam
-
ID
do
documento:
358161409)
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Apesar da inexistência da certificação do trânsito em julgado, não há qualquer
modificação no resultado a ser proclamado por este Conselho, visto que o ingresso do
contribuinte na via judicial para discutir mesmo objeto ora em litígio já importa em renúncia à
instância administrativa nos termos do texto sumulado pelo CARF:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante no processo
judicial.”
Apesar da ação judicial discutir especificamente o Processo Administrativo em
litígio, em obediência à Súmula CARF, deve este Conselho verificar se a matéria em discussão
judicial abrange na totalidade a discussão administrativa.
Em consulta à inicial apresentada à Justiça Federal, o contribuinte alega (i) a
inexistência de renúncia ao contencioso administrativo, (ii) violação dos princípios da legalidade
e a impossibilidade de autuação decorrente da retificação de informações, (iii) ocorrência de
denúncia espontânea e (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A via judicial tem por objeto quase a integralidade dos argumentos tratados na via
administrativa, restando aqui somente a discussão referente à legitimidade passiva da agência
marítima.
O tema que aqui cabe discussão entretanto é recorrente e pacífico no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Decreto-Lei no 37, de 1966 e a Instrução
Normativa RFB no 800, de 2006, foram claras ao estabelecer a responsabilidade do
transportador, ou equiparado, pelas informações relativas à carga, veículo ou operações que
executar.
“Instrução Normativa RFB no 800/2006:
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada de agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.”
Ademais, o próprio Decreto-Lei no 37/66 previu a responsabilidade de qualquer
um que concorra para a prática da infração ou dela se beneficie:
“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Portanto, resta afastada a ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.
Estando os demais argumentos abrangidos pela Ação Anulatória no 0067323-
80.2016.4.01.3400, não restam outros argumentos a apreciar, devendo a Unidade de Origem
acompanhar o desfecho da lide judicial para dar-lhe cumprimento quando definitiva.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário para,
na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.672 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720589/2013-27

Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital